Tribunal: TJDFT
Processo: 0727501-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727501-52.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSÂNGELA DOS SANTOS CERGÍLIO AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA D E C I S Ã O Nos termos do art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e do art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso, conforme requerido pela parte agravante (ID 15608488). Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília – DF, 17 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1